Tribunal: TJDFT
Processo: 0744164-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744164-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSA MARIA ARIANI, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou a informação de que o Precatório em epígrafe será retificado, nos termos da decisão ID 28569169, assim aguarde-se o envio do ofício retificador e , após a juntada do referido documento, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de superpreferência ID 26009102. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac